Tribunal: TJMT
Processo: 0033152-79.2013.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033152-79.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), AQUINO MACHADO FILHO - CPF: 329.143.691-15 (APELADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE – COBRANÇA DE IOF – POSSIBILIDADE – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – COBRANÇA DE SERVIÇO DE TERCEIROS – ABUSIVIDADE NA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO PRESTADOS -
SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA DE PRODUTO/SERVIÇO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO – RESTITUÇÃO NA FORMA SIMPLES – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quanto à cobrança das tarifas de avaliação do bem, de tarifa e registros de cadastro, quando do julgamento do REsp nº 1.578.553/SP, sob a sistemática de recurso repetitivo, o eg. STJ consolidou o seguinte entendimento: “1) Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2) Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Resolução CMN nº 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; e 3) Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvado o controle da onerosidade excessiva e a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado”, não se mostrando abusiva a tarifa de registro de contrato prevista no caso concreto. 2. As tarifas/taxas para cobrança de despesas administrativas pela concessão do financiamento dependem da demonstração cabal de sua abusividade e da comprovação do desequilíbrio contratual. Conforme proclamado pelo eg. STJ na Súmula 566, “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. 3. “A tarifa de serviço de terceiro, mesmo prevista em contrato, deve ser explicitada, ou seja, deve ser clara e sem ambiguidades, nos termos da Resolução 3518/2007, de forma que o consumidor possa saber o que está sendo cobrado, o que não ocorreu no caso. A partir da vigência do Código de Defesa do Consumidor, não se pode admitir que os custos administrativos das operações creditícias sejam transferidos à parte contratante sem a devida demonstração da prestação de serviço realizada, como no caso da cobrança pela tarifa de serviço de terceiro que, quando não explicitada, coloca o consumidor em desvantagem desproporcional, conforme inteligência do artigo 51, IV, do CDC” (TJMT – 2ª Câm. Cível - AgRg 121332/2015 – Rel. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. 4. É abusiva a cláusula que prevê a contratação de seguro de proteção financeira se não é conferida ao consumidor a opção de escolha da contratação, quando já previamente apresentada na apólice, com o valor determinado, configurando venda casada de produto/serviço. 5. “A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 557.326/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 02/10/2014, DJe 23/10/2014). 6. A taxa SELIC é um indexador composto que já conta juros e correção monetária embutidos em sua composição, assim, somente pode ser aplicada no caso de coincidirem o termo inicial de juros e correção, caso contrário, deve ser aplicada correção monetária pela tabela oficial do Tribunal e juros de mora de 1% a.m. com base no art. 406 do Código Civil e art. 161 § 1º do CTN.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Repetição do Indébito, ajuizada contra o apelante por AQUINO MACHADO FILHO, julgou parcialmente procedente o pedido para manter a contratação da Tarifa de Cadastro (R$ 418,00), cobrança de IOF (R$ 27,19), visto que incidiu uma única vez e refere-se ao ressarcimento da instituição financeira, de imposto que ela pagou integralmente em nome do cliente;
a Tarifa de Registro do Contrato (R$ 143,86); declarar a nulidade da cobrança da Tarifa de Serviço de Terceiro (R$ 207,29), por ser uma cobrança genérica, bem como da venda casada do Seguro Proteção Financeira (R$ 233,00), determinando a devolução em dobro, acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do dispêndio, ou seja, 25.5.2010, mantendo as demais cláusulas do contrato. A sentença condenou a financeira, ainda, considerando a sucumbência recíproca, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, para cada um dos patronos, nos termos do art. 85 do CPC. (Id.
131276188)

O Banco defende a legalidade das cobranças, visto
que “o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo REsp 1.251.331/RS, 1.255.573/RS, 1.578.553/SP e 1.639.259/SP, consolidou entendimento pela legalidade da cobrança das Tarifas de Abertura de Crédito (TAC), Tarifa de Emissão de Carnê (TEC), Tarifa de Cadastro (TC), Serviços Prestados por terceiros. Tarifa de Avaliação do bem (TEB), Despesa de registro do contrato, registro do gravame, Seguro de proteção financeira e impossibilidade de descaracterização da mora”.

Sustenta que o BACEN permitiu expressamente,
por meio das Resoluções 3517/07, 3518/07, 3693/09 e Carta-Circular 3295/08, que as instituições financeiras realizassem a cobrança do serviço realizado pela concessionária diretamente do consumidor, e em momento subsequente repassá-lo à concessionária, que é, efetivamente, o agente prestador do serviço”.

Sustenta que “o Seguro de Proteção Financeira é um produto comercializado pelas seguradoras, que foi contratado pela AUTORA de forma FACULTATIVA, em instrumento separado à operação de financiamento, que acolheu o artigo 760 do CC e artigo 9º do Decreto-Lei n° 73/66, sendo confirmado pela SUSEP, órgão ligado ao Ministério da Fazenda” e que o autor poderia “buscar no mercado qualquer seguradora que atenda a sua necessidade”.

Relata que “o pleito de restituição do valor integral do Seguro pela AUTORA, que teve o seu benefício durante a vigência do contrato, claramente configura um enriquecimento sem causa, reprimido pelo nosso ordenamento jurídico”, além disso, o Banco é parte absolutamente ilegítima para devolver qualquer valor a título de seguro proteção financeira”.

Defende que, “eventual condenação deverá ser atualizada com base na SELIC, seguindo os entendimentos legais e jurisprudenciais, já compreendido a correção monetária e os juros de mora nesse percentual”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja o pedido julgado totalmente improcedente com a manutenção das cláusulas contratuais (Id. 124984251)

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 131279652, o apelado pugna pela
inadmissibilidade do recurso, pela não observância ao princípio da dialeticidade; no mérito combate as teses recursais e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A sentença apelada julgou parcialmente procedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

Aquino Machado Filho ingressou com Ação Declaratória de Inconstitucionalidade com pedidos sucessivos de Declaração de Nulidade de Cláusulas Contratuais e Repetição de Indébito em face de BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento.

Afirmou o requerente que em 25/05/2010 firmou com o requerido contrato de financiamento de veículo, no valor de R$ 6.152,00, para ser pago em 48 prestações.

Asseverou que há incidência indevida no contrato de IOF, seguros, tarifas de serviços de terceiro, de registro de contrato e de cadastro, pretendendo a revisão do contrato, a repetição e compensação de indébito.

No mérito pleiteou a procedência da ação, com a revisão do contrato, restituição do valor pago indevidamente em dobro, bem como a condenação do requerido das custas processuais e honorários advocatícios.

Protestando pelos meios de prova admitidos, deu à causa o valor de R$ 5.027,36 (cinco mil vinte e sete reais e trinta e seis centavos).

Com a inicial, acostou documentos.

Em decisão interlocutória proferida no Id 51327454 - Pág. 68/69 foram concedidos ao requerente os benefícios da justiça gratuita, invertido o ônus da prova e determinada a citação do requerido.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação, Id 51327454 - Pág. 84/101.

Em sua defesa alegou preliminarmente sua ilegitimidade quanto aos questionamentos do IOF.

Adentrando ao mérito, refutou os argumentos do requerente, pedindo pela improcedência da ação.

Acostou à defesa documentos.

Devidamente intimado o requerente para apresentar impugnação à contestação, manifestou-se no Id 51327454 - Pág. 140/156.

Pela decisão de Id 51327454 - Pág. 158 foram as partes intimadas a especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, bem como, foi determinada a suspensão do feito, conforme decisão proferida pelo STJ no Recurso Especial n. 1.578.526 – SP, no qual o Ministro Relator determinou a suspensão de tramitação dos processos pendentes que versem sobre a questão afetada, ou seja, acerca da validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro de contrato e/ou avaliação do bem.

Pela decisão proferida no Id 51327454 – pág. 174 converteu o juízo o julgamento em diligência para que as partes trouxessem aos autos notícias quanto ao andamento e as decisões proferidas nos autos do processo de nº 0052057-92.2012.8.11.0001, que tramitou perante o Primeiro Juizado Especial Cível desta Comarca, para verificação de litispendência/coisa julgada

Vieram-me os autos conclusos

É o relatório

Fundamento e Decido.

(...)

- Da preliminar arguida (ilegitimidade)

Em sua defesa alegou o banco requerido preliminarmente sua ilegitimidade quanto aos questionamentos do IOF

A arguição de ilegitimidade passiva não comporta acolhimento.

É sabido, com efeito, que a legitimidade para residir em qualquer dos polos da causa se afirma como decorrência de uma relação jurídica de direito material existente entre os agentes ativo e passivo da demanda, sobre a qual se assentam a causa de pedir e o pedido do autor.

Inegável a existência dessa relação jurídica entre o autor e o banco requerido, no caso em comento

Ademais, o questionamento de cláusula inserida pelo banco no contrato firmado entre as partes, sob alegação de abusividade, enseja a responsabilidade do banco em responder pela suposta abusividade, nesta ação revisional.

Bem ainda, aprofundar-se nas questões suscitadas pela referida requerida seria adentrar ao mérito da demanda.

Rejeito, portanto, a preliminar.

- Da suposta litispendência

Pela decisão proferida no Id 51327454 – pág. 174 converteu o juízo o julgamento em diligência para que as partes trouxessem aos autos notícias quanto ao andamento e as decisões proferidas nos autos do processo de nº 0052057-92.2012.8.11.0001, que tramitou perante o Primeiro Juizado Especial Cível desta Comarca, para verificação de litispendência/coisa julgada.

Todavia, da decisão proferida pela Turma Recursal Única, quando da análise do recurso inominado, decisão de Id 51327454 – pág. 184/184, o Relator destacou que não houve nos autos pedido de declaração de nulidade das cobranças das referidas taxas e tarifas administrativas, tampouco de devolução de tais valores, buscou o requerente apenas e tão somente a indenização por danos morais em razão das cobranças.

Assim, quanto ao argumento do banco de litispendência, pedindo pela extinção do feito, sem julgamento de mérito, tenho que ser afastada, uma vez que restou configurado que não houve análise da matéria aqui questionada.

Ressalto que apesar de discorrer o Juízo do Juizado Especial acerca das cláusulas que supostamente ensejaram o dever de indenizar, no fundamento da sentença, Id 51327454 - Pág. 193/198, não as analisou no dispositivo da sentença, tendo dito apenas sobre o dano moral almejado.

Assim, rejeito o argumento de ocorrência da litispendência

Passo à análise do mérito da ação.

Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor

Conforme já determinado na decisão contida no Id 51327454 - Pág. 68/69, tenho como incidente o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários. E de consequência, a inversão do ônus da prova.

DO MÉRITO

Observo que a ação está fundamentada no contrato firmado entre as partes, Cédula de Crédito Bancário de nº 650121632, cópia de Id 51327454 – pág. 17/18, celebrada entre as partes em 25/05/2010.

Anoto que a referida Cédula de Crédito Bancário de nº 650121632, cópia de Id 51327454 – pág. 17/18, teve por objeto o financiamento de motocicleta (marca HONDA, modelo CG 125 FAN-ES GG BÁSICO, ano 2010, chassi 9C2JC4120AR088677, cor PRETA).

Defendeu o requerente que há incidência indevida no contrato de IOF, seguros, tarifas de serviços de terceiro, de registro de contrato e de cadastro, pretendendo a revisão do contrato, a repetição e compensação de indébito.

DA DECLARAÇÃO GENÉRICA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS NOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES

O art. 141 do Código de Processo Civil reproduz o brocardo do direito romano sententia debet esse libello conformis.

Assim, o mister do julgador restringe-se à tutela reclamada pelo particular, permitindo-se-lhe de conhecer pedidos genéricos somente nos casos do art. 324 da mesma Carta, o que não é o caso dos autos.

Logo, tendo em vista que era possível à parte autora determinar as cláusulas que entende abusivas (fazendo-o através da leitura do contrato), somando-se ao teor do enunciado n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça[1], vão indeferidos os pedidos genéricos.

Inicialmente, destaco que a revisão contratual é um direito que assiste à parte requerente, diante da pretensão de rever as cláusulas contratuais que entende serem abusivas, e que por essa razão a fizeram pagar mais do que supostamente devia.

- Da cobrança do IOF

Quanto à alegação de cobrança indevida do IOF não assiste razão a requerente

É cediço que o IOF é devido nas operações de crédito por conta dos contratos de financiamento, cuja incidência se dá nas operações de crédito realizadas por instituições financeiras.

Observa-se que a expressão ‘operações de crédito’, nos termos do regulamento compreende o “empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto de título” (art. 3º, § 4º do Decreto n. 2.219/97). A legislação ainda determina às instituições financeiras a responsabilidade pela cobrança do tributo – IOF e o seu recolhimento ao Tesouro Nacional (art. 5º do Decreto n. 2.219/97).

No que respeita a cobrança do IOF, esta deverá se realizar “na data da entrega ou colocação dos recursos à disposição do interessado” (inciso VII do art. 10 do Decreto n. 2.219/97), posto que o fato gerador do referido tributo “é a entrega de moeda nacional ou estrangeira, ou de documento que a represente, ou sua colocação à disposição do interessado, em montante equivalente à moeda estrangeira ou nacional entregue ou posta à disposição por este”, consoante os precisos termos do art. 11 do Decreto n. 2.2129/97.

No âmbito da norma tributária, o que importa para fins de incidência do tributo – IOF é o momento da celebração do contrato de financiamento. Tal compreensão vem escorada no inciso I do art. 63 do CTN (Lei n. 5.172/66).

(...)

Contudo, deve-se fazer uma ressalva no que concerne à distinção das operações de abertura de crédito e de mútuo (financiamento), não apenas pela sua denominação o que, por si só, seria irrelevante, mas sim por serem distintas em suas estruturas jurídicas

É que no mútuo, o valor do principal é sempre alocado, necessariamente, já quando de sua contratação. No contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária o montante é totalmente disponibilizado no momento da adesão, sendo, portanto, desde logo conhecido o valor efetivo da dívida. Nesse caso, o IOF incide em uma única vez e sobre o valor total disponibilizado quando da contratação do financiamento.

Diferentemente, na abertura de crédito a instituição financeira coloca certo valor máximo à disposição do consumidor que poderá utilizá-lo ou não, consoante certo cronograma de desembolso. O que mais distingue esse contrato de outras operações é a obrigação assumida pela instituição financeira, porquanto esta não transfere a quantia que empresta, mas simplesmente a coloca à disposição do cliente. Nesta hipótese, o IOF incide sobre a quantia apropriada pelo tomador de forma parcial, haja vista que a cada retirada do crédito este sofrerá a tributação.

Não se pode alegar a abusividade da cobrança do IOF nas parcelas, na medida em que não se trata da cobrança parcelada do tributo, mas sim, de ressarcimento da instituição financeira, referente ao imposto que ela pagou integralmente, em nome do cliente.

Diante disso, não vejo no caso tratado a caracterização de obrigação abusiva que coloca a requerente em desvantagem exagerada e incompatível com a boa-fé e a equidade contratual, uma vez que a cobrança do IOF se deu uma única vez, quando da liberação da quantia financiada.

- Da Tarifa de Cadastro (TC)

Acerca da taxa de contrato, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no exame do Recurso Especial n.º 1.251.331/RS (2011/0096435-4), representativo da controvérsia repetitiva relativa à legitimidade da cobrança das tarifas administrativas para a concessão e a cobrança de créditos objetos de contratos bancários, comumente identificadas pelas siglas TAC e TEC e de pagamento parcelado do imposto sobre operações financeiras (IOF), firmou as seguintes teses, para efeitos dos artigos 1.036 a 1.041, do CPC:

1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê(TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto;

2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira;

3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

Importante destacar a distinção feita no voto condutor do v. acórdão entre a Tarifa de Cadastro e a Tarifa de Abertura de Crédito, ressaltando que a TAC era cobrada sobre qualquer operação de crédito, mesmo que o tomador já fosse cliente do estabelecimento bancário, o que agora é vedado. Já a Tarifa de Cadastro somente pode incidir no início do relacionamento entre o cliente e a instituição financeira e tem como justificativa a necessidade de ressarcir os custos com pesquisas em cadastros e bancos de dados.

In casu, observo que no contrato celebrado entre as partes, Cédula de Crédito Bancário de nº 650121632, cópia de Id 51327454 – pág. 17/18, celebrada entre as partes em 25/05/2010, que foi cobrada a Tarifa de Cadastro, no valor de R$ 418,00 (quatrocentos e dezoito reais).

Não havendo nos autos alegações de que o cliente já tinha cadastro perante o Banco requerido, é mister declarar a legalidade da cobrança da referida Tarifa de Cadastro.

(...)

Destarte, tendo o Colendo STJ decidido que permanece legítima a cobrança da Tarifa de Cadastro, cujo fato gerador é a “realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente", não há como acolher a pretensão da requerente acerca da exclusão do pagamento da referida taxa, portanto, mantenho a referida taxa contratada

- Das demais tarifas bancárias (tarifas de registro e de serviços de terceiro)

No que tange à cobrança das tarifas questionadas pelo requerente, tarifas de registro e de serviços de terceiro, observando o contrato tenho que o pedido do autor merece parcial acolhimento.

Os serviços prestados pelas instituições financeiras estão sujeitos ao poder regulamentar do Conselho Monetário Nacional, sendo remunerados por meio das tarifas disciplinadas na ResoluçãoCMN 3.518/2007, compilada e revogada pela Resolução-CMN 3.919/2010.

As tarifas são especificadas conforme o tipo de serviço prestado pela instituição financeira, prioritário, diferenciado ou especial (serviços essenciais não podem ser objeto de tarifa).

Os serviços prestados por terceiros, por sua vez, não são regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional, podendo ser cobrados pelas instituições financeiras, a título de ressarcimento de despesa.

O capital já é remunerado pelos juros, em cujo arbitramento são considerados: os custos da captação do recurso, as despesas operacionais e o risco envolvido na operação, pelo que tal cobrança constitui bis in idem.

Assim, a ausência de causa jurídica aceitável para a cobrança acarreta excessiva onerosidade para o consumidor, o que é vedado pelo art. 51, IV, do CDC, que se encontra vazado nos seguintes termos, in verbis:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”

(...)

No tocante à tarifa de registro de contrato, no caso dos autos, cobrada no valor de R$ 143,86 (cento e quarenta e três reais e oitenta e seis centavos), contrato de Id 51327454 – pág. 117, sobre a controvérsia, entendeu o STJ que a cobrança pelo registro do contrato corresponde a um serviço efetivamente prestado, pois o banco efetivamente efetua o registro do veículo junto ao órgão de trânsito.

Assim, mantenho a tarifa de registro de contrato, no caso dos autos, cobrada no valor de R$ 143,86 (cento e quarenta e três reais e oitenta e seis centavos), uma vez que corresponde a um serviço efetivamente prestado, pois o banco efetivamente efetua o registro do veículo junto ao órgão de trânsito.

No tocante à cobrança de tarifa de serviço de terceiro, tenho que merece guarida o pedido do autor, uma vez que não restou especificado o serviço realizado, tratando-se de cobrança genérica.

Desta forma, declaro a nulidade da cobrança da tarifa de serviços de terceiro, cobrada no valor de R$ 207,29 (duzentos e sete reais e vinte e nove centavos), efetivamente cobrado do autor.

- Da devolução de valores pagos a título de seguro (venda casada)

No presente caso, claro o caráter condicionador da instituição financeira ao impor a contratação de seguro, restando viciada a manifestação de vontade do requerente consumidor contratante em virtude da sua situação de vulnerabilidade.

Na cláusula de n. 6, que trata dos pagamentos autorizados, Id 51327454 – pág. 117, constata-se o contrato de adesão, como automático, o valor cobrado a título de seguro.

Ainda, nas cláusulas do contrato de seguro, quando cita que o segurado “...que solicite expressamente sua adesão ao seguro preenchendo e assinando a Proposta de Adesão ao seguro.”, o que não condiz com a verdade, posto que não há nenhum documento assinado pelo requerente solicitando expressamente o referido seguro. Desse modo, estando nítido o caráter abusivo desse encargo, corolário lógico é a decretação da sua invalidade.

Pretende o requerente a restituição de valores relativos à cobrança de seguro, o qual foi compelido a aceitar por ocasião da contratação de empréstimo.

Conforme se verifica, portanto, o seguro foi imposto pela instituição financeira conjuntamente com o contrato de financiamento celebrado. A forma do negócio caracteriza pratica de venda casada ou simultânea e vedada pelo CDC.

Nesse passo, faz jus o requerente à devolução, em dobro, das parcelas indevidamente descontadas, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, porquanto não é hipótese de engano justificável.

(...)

Assim, declaro a nulidade da venda casada do seguro proteção financeira, no valor de R$ 233,00 (duzentos e trinta e três reais), bem como determino sua restituição, em dobro, ao requerente.

Da repetição de indébito

Registro que a repetição do indébito é consequência lógica da redefinição do débito operada a partir da revisão do contrato.

Assim, no caso, deve ser deferido. Isso porque afastados os encargos abusivos, na prática, haverá repetição do indébito, caso cabalmente demonstrado o pagamento a maior.

(...)

Eventualmente, comprovados pagamentos a maior e indevidos, mostra-se possível à repetição do que foi pago, mas não em dobro.

Antes da repetição de indébito, todavia, deve haver a compensação, nos termos do art. 369 do Código Civil

DISPOSITIVO

Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

E, de consequência, reviso o contrato firmado entre as partes, para financiamento de motocicleta (marca HONDA, modelo CG 125 FAN-ES GG BÁSICO, ano 2010, chassi 9C2JC4120AR088677, cor PRETA), Cédula de Crédito Bancário de nº 650121632, cópia de Id 51327454 – pág. 17/18, celebrada entre as partes em 25/05/2010 e determino que:

1. Mantenho a contratação da Tarifa de Cadastro, em vista da sua legalidade

2. Afasto o pedido no tocante à cobrança de IOF, posto que incidiu uma única vez e referente ao ressarcimento da instituição financeira, de imposto que ela pagou integralmente, em nome do cliente.

3. Mantenho a tarifa de registro de contrato, no caso dos autos, cobrada no valor de R$ 143,86 (cento e quarenta e três reais e oitenta e seis centavos), uma vez que corresponde a um serviço efetivamente prestado, pois o banco efetivamente efetuou o registro do veículo junto ao órgão de trânsito.

4. Declaro a nulidade da cobrança da tarifa de serviços de terceiro, cobrada no valor de R$ 207,29 (duzentos e sete reais e vinte e nove centavos), efetivamente cobrado do autor, uma vez que cobrança genérica, bem como determino sua restituição, em dobro, ao requerente, acrescido de juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio, qual seja, 25/05/2010
.

5. Declaro a nulidade da venda casada do seguro proteção financeira, no valor de R$ 233,00 (duzentos e trinta e três reais), bem como determino sua restituição, em dobro, ao requerente, bem como determino sua restituição, em dobro, ao requerente, acrescido de juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio, qual seja, 25/05/2010.

6. Mantenho as demais cláusulas do contrato.

Considerando a sucumbência recíproca das partes, fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 85 do CPC.

Todavia, em relação ao requerente a obrigação que fica suspensa, em decorrência dos benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos.

Custas processuais, “pro rata”.

Sobre a arguição preliminar contida nas contrarrazões, observo que o art. 1.010 do CPC/2015 elenca os requisitos da peça de interposição do recurso de apelação, dispondo o seguinte:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a exposição do fato e do direito
;

III -
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
;

IV - o pedido de nova decisão.

(...)” (
grifei)
.

Em comentários a esse artigo, Teresa Arruda Alvim ensina o seguinte:

“Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada”.
(
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres.
Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por artigo.
São Paulo. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1327.
)

Ainda sobre o princípio da dialeticidade, os ensinamentos de Araken de Assis são esses:

“O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (
error in iudicando
), o vício de procedimento (
error in procedendo
) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. (...) ‘É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual”.
(Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 95/96)”.

O
recurso de apelação interposto pelo autor/apelado
ataca a sentença, pretendendo a sua modificação por entender que o caso não recebeu a solução mais justa e jurídica do acertamento, especialmente por ter ignorado, na visão da instituição financeira, a inexistência de ilegalidade no contrato de financiamento, e esse ataque, que praticamente domina o apelo, realiza a crítica sentencial de forma plenamente satisfatória.

A apelante não cometeu o despropósito de simplesmente reeditar o texto postulatório inicial, cumprindo, como seria de rigor, a “exposição do fato e do direito” do caso (CPC, art. 1.010, II), bem como a exposição das razões do pedido de reforma da sentença (CPC, art. 1.010, III), com o pleito final de nova decisão especificamente sobre as inconformidades arguidas no recurso.

Da análise das cláusulas contratuais, consta-se a previsão de cobrança de IOF no valor de R$ 27,19 (Id.
131276198
).

A Segunda Seção do e. STJ, com base no procedimento dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C, § 7º), julgou os REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS (ambos publicados no DJe de 24.10.2013), fixou o entendimento de que “não é abusivo o financiamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito – IOF” (STJ – 4ª Turma – AgRg no REsp 1365746/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 12/11/2013, DJe 11/12/2013).

Neste mesmo sentido os julgados:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. (...) RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. (...) 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial parcialmente provido” (STJ – 2ª Turma – REsp nº 1.251.331/RS – Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 28.08.2013 – Publicado em 24.10.2013).

Quanto à cobrança das tarifas de Registro de Contrato (R$ 143,86) e de Serviços de Terceiros (R$ 207,29), quando do julgamento do REsp nº 1.578.553/SP, sob a sistemática de recurso repetitivo, o eg. STJ consolidou o seguinte entendimento: 1) Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2) Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Resolução CMN nº 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; e 3) Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvado o controle da onerosidade excessiva e a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado.

Eis o julgado da matéria afetada:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - Segunda Seção - REsp 1578553/SP - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 28/11/2018 - DJe 06/12/2018)

No caso, a cédula de crédito foi assinada em 20.05.2010, com previsão da cobrança da
tarifa de Serviços de Terceiros no valor de R$ 207,29, mas conforme bem analisou a sentença, referida cláusula é abusiva, “uma vez que não restou especificado o serviço realizado, tratando-se de cobrança genérica”.

Além disso, diante da vagueza e generalidade da tarifa de serviços de terceiros no valor de R$ 207,29, esta se mostra abusiva por violar o dever de informação ao consumidor nos termos dos arts. 6º, IV, 51, IV e § 1º, III, todos do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser mantida a sentença quanto ao afastamento da sua cobrança e, consequentemente, quanto à determinação de restituição na forma simples ao autor/apelado.

Não há abusividade e/ou ilegalidade quanto à cobrança da Tarifa de Cadastro, porquanto, o eg. STJ já assim proclamou ao editar a Súmula 566, que assim dispõe:

“Súmula 566. Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Portanto, por não se mostrar excessiva e por corresponder a serviços efetivamente prestado pelas instituições financeiras, já que efetuam o registro do veículo junto ao órgão de trânsito, conforme bem pontuou a sentença, é lícita a sua cobrança.

O
seguro prestamista
não constitui tarifa ou encargo afeto à regular prestação de qualquer serviço bancário indissociável do pacto; constitui, na verdade, proteção contratual autônoma que objetiva garantir, quando ocorrida quaisquer dos riscos cobertos pelo seguro, o pagamento de indenização securitária devotada à quitação ou amortização de prestações do contrato de financiamento celebrado entre o comprador/consumidor e o agente financeiro, mas com a particularidade de que, conquanto destinado à exclusiva proteção do interesse do agente financeiro na satisfação do crédito mutuado, o valor do prêmio é pago integralmente pelo comprador/mutuário/consumidor.

Em princípio, essa modalidade de ajuste contratual não feriria direito precioso do comprador, porque, como ele precisou do crédito mutuado pelo Banco justamente para que pudesse celebrar a compra e venda do bem, vindo este, porém, a parecer por causa do sinistro, nem por isto a dívida financeira contraído com o Banco se extingue automaticamente, mas será extinta ou mitigada se houver contrato de seguro agregado à compra e venda.

O problema está precisamente no caráter compulsório da contratação do seguro, e isto, segundo o cânon consumerista, implica a nulidade do ajuste unilateralmente imposto pelo agente financeiro à responsabilidade e ônus exclusivos do comprador/mutuário/consumidor.

No caso, o contrato de financiamento já constava previamente indicado o valor de R$ 233,00 como se tal fosse “parte integrante da avença”, diferentemente do alegado pela financeira/apelante de que o seguro foi avençado em instrumento em apartado, significando evidente imposição de caráter condicionador feita pela apelante para cumprimento compulsório pelo comprador/mutuário/consumidor, quer dizer, agregação (“casamento”) do contrato de seguro ao contrato de financiamento sem que tenha havido margem mínima de liberdade à contratação do seguro, tampouco quanto à escolha da seguradora a ser contratada.

É abusiva a cláusula que prevê a contratação de seguro de proteção financeira se não é conferido ao consumidor opção de escolha da contratação, ou seja, quando já é previamente estabelecida no contrato de financiamento (ou mesmo no de compra e venda), o valor determinado do prêmio e a indicação compulsória da seguradora, configurando, assim, venda casada de produto/serviço.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL -
PACTA SUNT SERVANDA
– RELATIVIZAÇÃO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – VIABILIDADE DESDE QUE EXPRESSAMENTE PACTUADA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS – VEDAÇÃO - APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 30E 269, AMBAS DO STJ - SEGURO DE PROTEÇÃO – OBRIGATORIEDADE CONSTATADA PELO CONTRATO – VENDA CASADA CONFIGURADA – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPES – DEVOLUÇÃO EM DOBRO QUE DEPENDE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - ADMISSIBILIDADE PARCIAL DA SENTENÇA – APELO PROVIDO PARCIALMENTE. (...). “- É abusiva a cobrança de seguro de proteção financeira, se não é conferida ao consumidor a opção de escolha da sua contratação e uma vez não apresentada a apólice referente à contratação. (...). Não havendo demonstração de má-fé quando da cobrança do Seguro de Proteção, deve-se se proceder à devolução dos valores a ele referentes, na forma simples. Apelo parcialmente provido. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível nº 105.982/2016 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 29/11/2016 - DJE em 02/12/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO - RAZÕES DISSOCIADAS - REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - POSSIBILIDADE - MITIGAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA - LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS PARA A ANORMALIDADE CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO - SENTENÇA DECOTADA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - COBRANÇA INDEVIDA - SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA. (...). Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ, REsp. nº 1.639.320-SP), vedada a prática de venda casada. (TJMG - 18ª Câmara Cível - Apelação Cível 1.0000.21.112350-0/001 – Rel. Des. Habib Felippe Jabour - Julgamento em 13/07/2021 - DJE em 13/07/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SEGURO. VENDA CASADA. I - VENDA CASADA - SEGURO PRESTAMISTA. Consiste em prática abusiva, vedada nas relações de consumo, o condicionamento do fornecimento de um produto ou serviço ao fornecimento de outro, conforme o inciso I do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). No caso, o seguro contratado enquadra-se como venda casada com o produto (empréstimo), devendo ser afastada a sua cobrança. II - REPETIÇÃO DE VALORES. Cabimento da repetição do indébito, na forma simples, diante do reconhecimento da abusividade da cobrança do seguro. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. UNÂNIME. (TJRS - Vigésima Quarta Câmara Cível - Apelação Cível Nº 50032461120208210016 – Rel. Des. Cairo Roberto Rodrigues Madruga - Julgado em 30.06.2021)

Quanto a restituição dos valores, não há razão para a devolução em dobro do valor cobrado.

A repetição do indébito é desfecho lógico quando constatado qualquer cobrança irregular; no caso, constatado a cobrança indevida, o indébito deve ser restituído na forma simples, porque não demonstrada a má-fé da instituição financeira, elemento este imprescindível à determinação da repetição em dobro dos valores indevidamente recebidos.

Nesse sentido:

“EMENTA: (...) CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. (...) POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. CONSTATAÇÃO DA MÁ- FÉ. NECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 3. A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 557.326/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 02/10/2014, DJe 23/10/2014).

Isto posto, dou parcial provimento ao recurso apenas para determinar a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples, mantendo inalterado os demais termos da sentença.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022